Tribunal: TJBA
Processo: 0045824-67.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045824-67.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEQUITAIA TECIDOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sob alegação de ausência de intimação pessoal qualificada com advertência expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa acerca das consequências da inércia; (ii) estabelecer se a ausência dessa formalidade invalida a sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O abandono da causa constitui hipótese excepcional de extinção sem resolução do mérito e exige a observância estrita dos requisitos legais previstos no art. 485, III e §1º, do CPC.

4.
A configuração do abandono pressupõe inércia qualificada da parte, caracterizada pela omissão persistente após intimação pessoal válida para suprir a falta.

5.
A intimação pessoal com advertência expressa não é mera formalidade, mas garantia processual essencial decorrente do devido processo legal, do contraditório e da cooperação.

6.
A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal acompanhada de advertência expressa para legitimar a extinção do processo por abandono.

7.
A simples intimação para prática de ato processual, sem advertência quanto à extinção, não configura a inércia qualificada exigida pela norma.

8.
A decisão agravada incorre em contradição ao reconhecer a exigência jurisprudencial e, ainda assim, manter a extinção sem a presença do requisito.

9.
A ausência de intimação válida impede o aperfeiçoamento do suporte fático do art. 485, III, do CPC, afastando a caracterização do abandono.

10.
A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção.

2.
A ausência de advertência na intimação impede a configuração da inércia qualificada prevista no art. 485, §1º, do CPC.

3.
É nula a sentença que extingue o processo por abandono sem observância da intimação pessoal qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 485, III e §1º, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/12/2022; STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/11/2018; STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0045824-67.2000.8.05.0001
, tendo, como
Agravante, o ESTADO DA BAHIA
, e, como
Agravados,
J
EQUITAIA TECIDOS LTDA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos
, em
DAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA